Tribunal: STF
Processo: RE 278726
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-12-04
Data de publicação: 2001-12-04

Ementa:
EMENTA - ICMS: aproveitamento de créditos escriturais que
deixaram de ser lançados na época própria: correção monetária:
inadmissibilidade em face do princípio da não-cumulatividade.
       Firmou-se o entendimento de ambas as Turmas do STF no sentido
de que atualização monetária dos créditos escriturais de ICMS é
incompatível com o  princípio constitucional da não-cumulatividade
(CF, art. 155, § 2º, I).